Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706841-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em embargos à execução opostos por DARZ Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. – EPP, acolheu parcialmente os pedidos para julgar extinto o processo de execução sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV, c/c 801 e 803, I). 2. O título executivo extrajudicial questionado é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 2.311.376 (ID no 24593696), firmado entre o apelante e a apelada, em repactuação à cédula de crédito bancário no 1.789.143 (ID no 23665089, págs. 1-28, autos no 0702841-36.2020.8.07.0007), emitida em 11/12/2018. 3. Além destes embargos à execução, que contém a apelação em exame, tramitam, em separado, a ação de execução no 0702841-36.2020.8.07.0007 e os embargos à execução de Somr Walid Salameh (0706782-91.2020.8.07.0007), representante da empresa ora apelada, ambos relativos ao mesmo título executivo. 4. Na ação de execução há, ainda, uma exceção de pré-executividade (ID no 23665080, págs. 1-8) oposta pela apelada e outros, não conhecida pela decisão de ID no 23665099, ora preclusa. 5. Estes embargos à execução (0706841-79.2020.8.07.0007) e a ação de execução foram julgados pela mesma sentença impugnada. 6. Os embargos à execução de Somr Walid Salameh (0706782-91.2020.8.07.0007) estão com perícia grafotécnica designada (ID no 77187965), aguardando a formulação de quesitos pelas partes (ID no 85460466). Somr Walid, contudo, opôs-se à realização da prova determinada pelo juízo (IDs no 78229713 e no 88098057). 7. Cumpre decidir. Chamo o feito à ordem. 8. É possível a suspensão de processo quando a procedência de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra. 9. Tanto estes embargos à execução quanto a ação de execução de no 0702841-36.2020.8.07.0007, ambos julgados na mesma sentença, podem ser diretamente influenciados pelos embargos no 0706782-91.2020.8.07.0007, no caso de a perícia lá determinada eventualmente concluir pela autenticidade das assinaturas refutadas pelas sentenças impugnadas. 10. Caso reconhecida a autenticidade das assinaturas, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 2.311.376 voltaria a ser certo, líquido e exigível, e a sentença de extinção desta execução, decorrente da falta de autenticidade de assinatura dos emitentes do título exequendo, deveria ser cassada para o prosseguimento da execução ante a regularidade do título que a embasou. A prejudicialidade, portanto, é evidente. DISPOSITIVO 11. Nos termos dos arts. 932, I do CPC e 87, VI, do RITJDFT determino a suspensão destes autos até que haja sentença nos embargos à execução no 0706782-91.2020.8.07.0007 ou pelo prazo máximo de um ano. 12. Anoto que a mesma providência já foi encaminhada para a ação de execução no 0702841-36.2020.8.07.0007 em 9/3/2021 (ID no 85626343). 13. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. 14. Oportunamente, retornem-me, em conjunto, estes autos e os de no 0702841-36.2020.8.07.0007 e no 0706782-91.2020.8.07.0007 (caso haja recurso). 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO